Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-69.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA QUE INDENIZA TERCEIRO PREJUDICADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCATÁRIO. MANOBRA DE CONVERSÃO. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA. POSSIBILIDADE DE REGRESSO. RAZOABILIDADE DO ACORDO FIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença em ação de regresso que acolheu o pedido de ressarcimento do valor pago pela locadora ao terceiro prejudicado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de ato ilícito praticado pelo apelante na condução do veículo apto a gerar sua responsabilidade civil; (ii) definir se o pagamento de indenização realizado pela locadora ao terceiro prejudicado confere direito de regresso por sub-rogação legal; (iii) analisar se o valor pago pela locadora foi excessivo ou desproporcional; (iv) avaliar se o pagamento extrajudicial realizado pelo apelante à vítima interfere no montante devido em regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes do boletim de ocorrência demonstram que o acidente ocorreu durante manobra de conversão à esquerda realizada pelo apelante, a qual interceptou a trajetória da motocicleta que trafegava em via preferencial, em violação ao dever de cautela previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
4. O apelante não produziu provas capazes de afastar a presunção de culpa decorrente da dinâmica do sinistro. Suas alegações de que o motociclista estaria em alta velocidade não foram acompanhadas de qualquer elemento técnico ou documental.
5. A locadora firmou acordo homologado judicialmente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia não demonstrada como excessiva. Caberia ao apelante apresentar orçamento, laudo ou documentos idôneos para impugnar a razoabilidade do montante, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Configurada a responsabilidade do apelante pelo acidente, incide a sub-rogação legal, de modo a autorizar a locadora a reaver integralmente o valor pago ao terceiro, nos termos do Código Civil. A transferência extrajudicial de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao motociclista não interfere no crédito da locadora, pois a transação não produz efeitos sobre quem não participou do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A locadora de veículos que indeniza terceiro prejudicado por acidente de trânsito causado pelo locatário sub-roga-se por força de lei no direito de reaver integralmente o valor pago, nos termos dos arts. 346, inc. III, 349 e 934 do Código Civil. 2. A realização de manobra de conversão sem a observância do dever de cautela previsto no Código de Trânsito Brasileiro caracteriza responsabilidade civil subjetiva do condutor. Desnecessária a elaboração de croqui ou prova técnica quando os demais elementos dos autos evidenciam o nexo causal. 3. Compete ao devedor comprovar eventual excesso no valor pago pela empresa sub-rogada. Inviável a redução do montante homologado judicialmente na ação movida pelo terceiro quando ausente prova idônea capaz de infirmar sua razoabilidade. 4. Pagamento extrajudicial realizado pelo causador do dano diretamente à vítima não produz efeitos em relação à locadora que indenizou o prejuízo em ação judicial, nos termos do art. 844 do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 346, III, 349, 403, 884, 934; CPC, arts. 46, 373, I e II, 85, § 11, 99, § 3o, 1.022; CTB, arts. 29, § 2o; 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 130.764/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 7.8.1992; Súmula no 492/STF.